Tribunal: STF
Processo: Rcl 80691
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXAME DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM 2022. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hospital e Maternidade Vida's Ltda. e outra, em 10.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1000332-16.2021.5.02.0718 pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, 
Tema 1.389:



    “vínculo empregatício A reclamante relata que foi admitida, como enfermeira, à prestação de serviços da primeira reclamada, alegadamente componente do mesmo grupo econômico da segunda, mediante intermediação da cooperativa terceira reclamada. A trabalhadora relata que se cuidou de contratação fraudulenta, tendo sempre trabalhado com todos os requisitos do vínculo empregatício. Narra que, no decorrer da prestação de serviços, foi levada a constituir uma pessoa jurídica para continuar laborando em favor da primeira demandada, embora todas as circunstâncias de seu contrato de trabalho tenham sido mantidas. 



    Com isso, postula o reconhecimento da ilegalidade da contratação, seja por conta do desvirtuamento do trabalho em cooperativas, seja posteriormente em razão da pejotização, com o consequente vínculo empregatício diretamente com a primeira reclamada e as verbas correspondentes. (...) 



    As reclamadas, por sua vez, defendem que a reclamante prestou serviços inicialmente de maneira regularmente intermediada pela cooperativa e posteriormente por meio de pessoa jurídica, não tendo ocorrido, em nenhum daqueles períodos, os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, dada a ausência de pessoalidade e subordinação. 



    Inicialmente, vale destacar que, ao admitir a prestação de serviços em seu favor, a reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar as circunstâncias que desnaturam o vínculo laboral, ante a presunção de que a prestação de serviços tende a se desenvolver sob o pálio da relação empregatícia, conforme exegese obtida a partir da súmula 212 do 
c. TST, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral (art. 818, II, CLT). (...) 



    No caso em apreço, é possível extrair que de modo algum o serviço da reclamante era eventual para a empresa, uma vez que ela exercia a função de enfermeira no hospital reclamada. 



    Dito isso, em relação ao art. 442, parágrafo único, da CLT, que prevê a ausência de vínculo empregatício entre trabalhadores cooperados e os tomadores de serviços da cooperativa, é claro que a referida disposição parte da premissa de que só não há falar em vínculo quando respeitadas as disposições que regem o trabalho dos cooperados, sem a presença dos requisitos da relação de emprego. Não poderia ser de outra forma, já que o mencionado dispositivo legal há de ser lido em conjunto com os arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Quanto ao ponto, no caso dos autos, ficou claro pela prova oral produzida a inexistência de affectio societatis em relação ao tempo em que as trabalhadoras trabalhavam em cooperativa. 



    Essas circunstâncias autorizam o reconhecimento da fraude, com a declaração do vínculo direto com a tomadora, como pacificado na jurisprudência: (...) 



    Idêntico raciocínio é aplicado à hipótese da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. Ora, em um primeiro momento, a situação é lícita e corriqueira, mas, uma vez verificada a constituição de PJ com o fito de mascarar a relação de emprego, impõe-se a declaração do vínculo. (...) 



    Desse modo, considerando-se o que a parte ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, este juízo ficou convencido sobre a tese autoral de vínculo empregatício com a reclamada durante todo o tempo da prestação de serviços, tanto por meio de cooperativa quanto mediante a constituição de pessoa jurídica



    Cuida-se do princípio da persuasão racional, consagrado no artigo 371 do CPC, mediante o qual o julgador deve, a partir dos elementos dos autos, formar o seu convencimento. 



    No que concerne à natureza da extinção contratual, considerando-se o princípio da continuidade da relação empregatícia (S. 212, TST), cabia à reclamada fazer prova da modalidade de dispensa menos onerosa (rescisão a pedido da trabalhadora ou justa causa), o que não foi feito razão pela qual se conclui que a reclamante foi dispensada sem justa causa. 



    Desse modo, reconhece-se a relação empregatícia entre as partes no período de 08.04.2016 a 11.03.2021, com aviso prévio projetado para 25.04.2021, na função de enfermeira, com salário de R$ 7.290,00, conforme informado na inicial e registrado nos contracheques juntados pela autora” (fls. 2-11, doc. 39).



    Essa decisão, proferida em 5.12.2022, transitou em julgado em 22.5.2023 (e-doc. 19), dando início à execução definitiva da sentença.



    2. As reclamantes afirmam que “demonstrou perante o TRT2, o desrespeito as decisões proferidas por essa Suprema Corte, tendo em vista as conclusões vinculantes adotadas (ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC nº 48). Importante recordar que nas respectivas decisões, o Supremo Tribunal Federal entendeu (...) pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade, e que a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego. É sob este prisma que a presente reclamação está sendo processada, não havendo como se curvar a 
r. decisão regional (Justiça do Trabalho) que ignora a diversidade das relações sociais, dentre elas o trabalho autônomo, em detrimento do quanto já restou concluído por essa Corte Suprema” (fl. 5).



    Sustentam que a controvérsia posta nos autos eletrônicos “é de sensível relevância, já que a sentença e o acórdão fecharam os olhos para a atividade desenvolvida pelo reclamado, que sempre foi dotada de extrema autonomia e flexibilidade. Portanto, jamais poderia ter laborado sob a roupagem empregatícia” (fl. 8).



    Ponderam que, “diante da existência de contrato assinado de boa-fé e com autonomia de vontade, não há que se falar no caminho, notadamente encurtado, realizado pela Justiça do Trabalho. No caso em epígrafe, ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste 
E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos” (fl. 9).



    Assinalam que “a continuidade das execuções nos processos de origem – especialmente nos que envolvem a ora Reclamante e outras na mesma situação – pode implicar em graves riscos de irreversibilidade, uma vez que eventual modulação futura [do Tema 1.389] pode inviabilizar a restituição de valores indevidamente pagos, além de comprometer o princípio da segurança jurídica. Diante disso, impõe-se (...) [a] suspensão das execuções nos processos correlatos, até que haja pronunciamento definitivo desta Suprema Corte quanto ao Tema 1389, com eventual modulação de efeitos” (fl. 10).



    Asseveram que “o STF já reconheceu, em diversas ocasiões, que a autoridade de seus precedentes vinculantes – como os proferidos em sede de repercussão geral, ADPF e ADC – deve ser respeitada inclusive pelas decisões já transitadas em julgado, quando estas violam frontalmente a Constituição e o efeito vinculante da decisão da Corte Suprema” (fl. 10).



    Realçam que “admitir a aplicação irrestrita da Súmula 734 no caso concreto implicaria a renúncia à função precípua do STF de guardião da Constituição, permitindo que decisões judiciais que violem frontalmente a ordem constitucional se mantenham apenas por um tecnicismo processual” (fl. 11).



    Requerem a “suspensão de todos os efeitos do acordão bem como suspensão da reclamação em decorrência da repercussão geral decretada pelo Ministro Gilmar Mendes, conforme tema 1.389” (fl. 18).



    Pedem a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de: Liberar as empresas Reclamantes do cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, revertendo o reconhecimento de vínculo, e o não pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do conflito de competência (CC. 202.726); Julgar improcedente a reclamação trabalhista com reconhecimento de vínculo entre a Reclamada e as Reclamantes reconhecido por sentença, ou, ainda, sucessivamente, seja direcionado o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Tribunal a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito; O reconhecimento da modulação de efeitos e a suspensão das execuções” (fls. 17-18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício existente entre Neuza Rodrigues de Oliveira e as reclamantes, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônico, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025, grifos nossos).



    7. A controvérsia jurídica posta na execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000332-16.2021.5.02.0718 não se subsume ao decidido pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, representativo da repercussão geral no 
Tema 1.389. 



    Embora a questão jurídica inicialmente examinada na reclamação trabalhista ajuizada por Neuza Rodrigues de Oliveira contra Hospital e Maternidade Vidas Ltda. e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. pudesse, em tese, enquadrar-se no que examinado no Tema 1.389 da repercussão geral, a controvérsia a respeito da formação do vínculo empregatício entre a autora da reclamação trabalhista e as reclamantes e a suposta fraude na contratação mediante “pejotização” estão acobertadas pela coisa julgada, formada em 22.5.2023, não se podendo restabelecer, neste momento, debate sobre esse ponto. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 deste Supremo Tribunal.



    O prosseguimento da execução definitiva do título judicial formado na Reclamação Trabalhista n. 1000332-16.2021.5.02.0718 não está abrangido pela ordem de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal. 



    8. O exame da argumentação traçada pelas reclamantes revela pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida em reclamação trabalhista, transitada em julgado em 22.5.2023, pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes. 



    9. A pretensão de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido, no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, as reclamantes não interpuseram nenhum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizaram oportunamente reclamação constitucional. 



    10. Na sessão virtual de 2.8.2024 a 9.8.2024, ao examinar o Segundo Agravo Regimental na Reclamação n. 66.716, de minha relatoria, no qual se pretendia o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial firmado na ação subjacente, por contrariedade ao decidido no julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. PEJOTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 5.12.2023).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora